Tribunal: STF
Processo: RHC 214634
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 691.693/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Mateus Antônio Sales foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque guardava, para fins de tráfico, 101,30g de maconha e 8,36g de cocaína.



    Interposto recurso de apelação, a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DELINEADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO – CONDENAÇÃO MANTIDA - REPRIMENDA - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §4° DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, com a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por decisão monocrática, o Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região) denegou o writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSO HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS POR DELITOS GRAVES. PROXIMIDADE TEMPORAL.



    1. No julgamento recente dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, a Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial, firmou orientação intermediária de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021).



    2. As instâncias ordinárias concluíram que, conforme Certidão de Antecedentes Infracionais, o réu possui inúmeros registros pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e a delitos patrimoniais, inclusive com aplicação de medidas socioeducativas.



    3. Na certidão de antecedentes do menor consta extenso histórico de atos infracionais pelos delitos de roubo simples (dez/2016); receptação culposa (jan/2017); dois roubos majorados (abril/2017 e janeiro/2018); dois delitos de furto (abr/2017 e julho/2018); dois delitos de tráfico de drogas (março/18 e dezembro/2018) e de porte ilegal de armas (dez/2018), pelos quais respondeu perante a Justiça da Infância e Juventude no período de janeiro de 2017 a outubro de 2019. Foi, inclusive, aplicada medida socioeducativa de internação em 10/10/2019 pela prática do segundo ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas e pelo de porte ilegal de arma.



    4. O delito de tráfico de entorpecentes, objeto dos presentes autos, foi praticado em 22/3/2020, quando o paciente contava com 19 anos de idade, conforme consta da denúncia.



    5. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que não houve fundamentação idônea a justificar a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez que o recorrente é primário, de bons antecedentes, bem como não há provas de que se dedique às atividades criminosas nem que integre organizações criminosas.



    Alega, ainda, que "a prática de atos infracionais análogos a crime não autoriza a conclusão absoluta de que o réu se dedica a atividades criminosas.".



    Requer, assim, seja aplicado o §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo, com a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sob os seguintes fundamentos:



    […] a sentença negou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que embora o paciente seja primário, "conforme CAC de f. 45, verifico que ele se dedica às atividades criminosas, uma vez que consta em sua CAI (Certidão de Antecedentes Infracionais) de ff. 41/43 o seu envolvimento, desde a menoridade, com a prática de atos infracionais, inclusive por ato infracional análogo ao delito em análise".



    No mesmo sentido, ressaltou o Tribunal de origem que o paciente "possui inúmeros registros pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e a delitos patrimoniais, inclusive com aplicação de medidas socioeducativas".



    Assim, concluiu que "descabe o pedido defensivo de reconhecimento do privilégio ao acusado, pois o mesmo vem se dedicando às atividades ilícitas desde a menoridade, conforme já analisado".



    [...]



    Como visto, as instâncias ordinárias concluíram que, conforme Certidão de Antecedentes Infracionais, o réu possui inúmeros registros pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e a delitos patrimoniais, inclusive com aplicação de medidas socioeducativas.



    Com efeito, consta nos autos a Certidão de Antecedentes do Menor (fls. 14-20), em que consta extenso histórico de atos infracionais praticados pelo paciente, pelos delitos de: roubo simples (dez/2016); receptação culposa (jan/2017); dois roubos majorados (abril/2017 e janeiro/2018); dois delitos de furto (abr/2017 e julho/2018); dois delitos de tráfico de drogas (março/18 e dezembro/2018) e de porte ilegal de armas (dez/2018), pelos quais respondeu perante a Justiça da Infância e Juventude no período de janeiro de 2017 a outubro de 2019. Foi, inclusive, aplicada medida socioeducativa de internação em 10/10/2019 pela prática do segundo ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas e pelo de porte ilegal de arma (fl. 16).



    Ressalte-se que o delito de tráfico de entorpecentes, objeto dos presentes autos, foi praticado em 22/3/2020, quando o paciente contava com 19 anos de idade (denúncia – fls. 12-13).



    Nesse sentido, deve-se considerar legítima a decisão da Corte estadual ao indicar que há um extenso histórico infracional, especialmente porque vários dos delitos praticados são graves e não há um lapso temporal considerável da data do crime imputado.



    Assim, não é viável conceder o writ para determinar a aplicação da causa de diminuição da pena pleiteada pelo paciente, prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do recorrente a atividades criminosas. Além da apreensão dos entorpecentes, o Tribunal estadual destacou que o recorrente "possui inúmeros registros pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e a delitos patrimoniais, inclusive com aplicação de medidas socioeducativas", a saber: "roubo simples (dez/2016); receptação culposa (jan/2017); dois roubos majorados (abril/2017 e janeiro/2018); dois delitos de furto (abr/2017 e julho/2018); dois delitos de tráfico de drogas (março/18 e dezembro/2018) e de porte ilegal de armas (dez/2018), pelos quais respondeu perante a Justiça da Infância e Juventude no período de janeiro de 2017 a outubro de 2019.". Ressaltou, ainda, que "foi aplicada medida socioeducativa de internação em 10/10/2019 pela prática do segundo ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas e pelo de porte ilegal de arma (fl. 16).". Sublinhou, por fim, que "o delito de tráfico de entorpecentes, objeto dos presentes autos, foi praticado em 22/3/2020, quando o paciente contava com 19 anos de idade (denúncia – fls. 12-13).".



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas" (RHC 130.739 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016).



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Por fim, inalterada a pena, pois mantido o não reconhecimento do tráfico privilegiado, ficam prejudicados os pedidos de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o montante da pena não atende aos requisitos objetivos estabelecidos no Código Penal (arts. 33 e 44).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente